Tribunal: TJDFT
Processo: 0716293-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716293-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO ERICH FROMM DE EDUCACAO LTDA AGRAVADO: ALEXANDRE COSTA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: LORENA CAROLLYNE CAVALCANTE VASCONCELOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo requerido, INSTITUTO ERICH FROMM DE EDUCACAO LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos no. 0703969- 61.2024.8.07.0004, determinou ao ora agravante a expedição em 15 dias do diploma de bacharel em enfermagem ao agravado, sob pena de multa diária. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a impossibilidade de cumprimento da liminar em razão de sua ilegitimidade passiva para a causa. Decisão monocrática (ID 58513690) não conheceu do recurso em relação à questão da ilegitimidade e, em exame a preliminar de competência absoluta suscitada de oficio, conheceu do recurso neste ponto, abriu prazo para a manifestação das partes bem comunicou ao juízo de origem para fins de possível retratação. É o relatório. Decido. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na origem, a pretensão do autor é de obrigar a ré a expedir, em 15 dias, o diploma de bacharel em enfermagem, sob pena de multa diária. A ação é proposta contra o INSTITUTO ERICH FROMM DE EDUCACAO LTDA, o qual afirma manter relação contratual outra instituição, a FACULDADE JK BRASÍLIA SAMAMBAIA, atualmente denominada de FACULDADE CCI, mantida pela SOCIEDADE EDUCACIONAL TECS CCI LTDA. Na decisão acostada ao ID196377725, o magistrado do feito, com lastro na decisão monocrática proferida por esta relatoria, exerceu o juízo de retratação e revogou a decisão de ID 191880791 pelo que reconheceu de ofício sua incompetência absoluta para processar e julgar a presente demanda remetendo o feito para redistribuição a uma das varas federais da Justiça Federal no DF. Em face do provimento jurisdicional, que torna inócua a reforma da decisão agravada, impõe-se reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento, tendo em vista a ocorrência de fato superveniente. Pelo exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ic